Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. MORTE. AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.° 769/2008. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do artigo 30-A, II, b, da Lei Complementar Distrital n.° 769/2008, com a redação dada pela Lei Complementar n.° 840/2011, a pensão temporária só é devida ao menor que estiver sob a tutela do servidor à época de seu falecimento ou, nos termos do artigo 13 do mesmo diploma legal a pessoa sob tutela, mediante declaração escrita do segurado e comprovação da dependência econômica.
2. A Administração Pública, em matéria previdenciária, deve se pautar pelo princípio da legalidade, não cabendo, em regra, interpretação extensiva da norma, para concessão de benefícios.
3. Não comprovado que a neta vivia sob a curatela legal da avó, não há que se deferir a pensão por morte instituída pela Lei Complementar Distrital n.° 769/2008.
4. Havendo argumentos suficientes para impugnar a sentença recorrida, não se faz necessário que haja impugnação específica da matéria de direito deduzida como fundamento da sentença.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.